Tribunal: TJSP
Processo: 2242822-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2242822-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapeva, em que são agravantes JULIO
CESAR ALGERI e YANA YSIS COLARES MATOS ALGERI, é agravada ADRIANA
RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2242822-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7229 2/3
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2242822-88.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES: JULIO CESAR ALGERI E YANA YSIS COLARES MATOS ALGERI
AGRAVADO: ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
COMARCA: ITAPEVA
JUIZ DE 1o GRAU: MATHEUS BARBOSA PANDINO
VOTO No 7229
AGRAVO INTERNO - Decisão que indeferiu o
efeito suspensivo ao recurso de agravo de
instrumento – Mérito do recurso de agravo de
instrumento julgado – RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Julio Cesar Algeri e Yana Ysis Colares Matos Algeri, contra a decisão
deste relator (fls.18/19) que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de
agravo de instrumento por eles interposto.
Os agravantes pugnam pelo provimento deste
recurso, para que seja reconsiderada a decisão e concedido o efeito
suspensivo.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento interposto por
Julio Cesar Algeri e Yana Ysis Colares Matos Algeri teve o mérito julgado
por este Tribunal, nesta data, pelo que prejudicado o recurso de agravo
interno.
JULGA-SE, pois, por PREJUDICADO o presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2242822-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7229 3/3
RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

SERGIO ALFIERI

Relator